Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007469-74.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (AGRAVADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (AGRAVADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (AGRAVADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (AGRAVANTE), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (AGRAVANTE), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (AGRAVANTE), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS –
ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARADIGMA JULGADO – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE
– PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

2.

O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

3.

Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, §2º, CPC), não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Daycoval S/A contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo
1.030, I, “b”, do CPC
(id 133694157).

Alega o agravante, em síntese, que houve determinação expressa do STJ para que o feito permanecesse sobrestado até o julgamento do Terma 1046/STJ, de forma que é indevida a aplicação do Tema 1.076.

Aduz que

“
a Tese paradigmática aplicada no caso em comento, muito embora tenha o seu mérito julgado, ainda não possui efeitos vinculativos, já que – repita-se - não foi publicada e, tampouco iniciado as providências administrativas para tornar imperativa a decisão aos Tribunais inferiores.
”.

Nesse sentido, argumenta que
“
os efeitos da decisão proferida no Tema 1076 do STJ não eram vinculantes no momento do julgamento, de modo que não caberia sua eficácia nestes autos, razão pela qual, cabível a fixação da verba honorária por equidade, em observância à isonomia da regra, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
”.

Sustenta que
“
a tese firmada no Tema n.º 1076 abarca apenas casos de matéria tributária em que a Fazenda Pública é parte. Não é o caso dos autos, pois o Agravante não litiga com a Fazenda Pública.
”.

Assevera que, ainda que se considere aplicável o Tema 1.076 aos casos que não envolvam a Fazenda Pública,
“o caso dos autos se enquadra na exceção prevista no item “ii” do Tema 1.076, tendo em vista que a ação de origem é uma ação pauliana e não gera qualquer proveito econômico ou condenação monetária a qualquer uma das partes
”.

Por fim, requer seja dado provimento ao agravo interno.

Recurso tempestivo (id 138860183).

Contrarrazões no id 145676672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, o agravante afirma que
“
a Tese paradigmática aplicada no caso em comento, muito embora tenha o seu mérito julgado, ainda não possui efeitos vinculativos, já que – repita-se - não foi publicada e, tampouco iniciado as providências administrativas para tornar imperativa a decisão aos Tribunais inferiores.
”.

Nesse sentido, aduz que
“
os efeitos da decisão proferida no Tema 1076 do STJ não eram vinculantes no momento do julgamento, de modo que não caberia sua eficácia nestes autos, razão pela qual, cabível a fixação da verba honorária por equidade, em observância à isonomia da regra, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
”.

Nada obstante, a pretensão do recorrente não está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.

1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.859.075/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

A parte recorrente ainda
argumenta que
“
a tese firmada no Tema n.º 1076 abarca apenas casos de matéria tributária em que a Fazenda Pública é parte. Não é o caso dos autos, pois o Agravante não litiga com a Fazenda Pública.
”.

Assevera que, ainda que se considere aplicável o Tema 1.076 aos casos que não envolvam a Fazenda Pública,
“o caso dos autos se enquadra na exceção prevista no item “ii” do Tema 1.076, tendo em vista que a ação de origem é uma ação pauliana e não gera qualquer proveito econômico ou condenação monetária a qualquer uma das partes
”.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

A partir dessas premissas, constou do aresto objeto do recurso especial,
in verbis
:

“
No tocante a verba honorária, como é cediço, ao fixar-lhe, deve o Magistrado observar, via de regra, os limites quantitativos e qualitativos, ambos elencados no art. 85, §2º e alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC/15.

(...)

Desta forma,
respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, mormente levando-se em conta a inexistência de condenação imposta e/ou a ausência de mensuração do proveito econômico obtido, tenho que a verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) com base no valor atualizado da causa, que na espécie é na ordem de R$103.772,77 (cento e três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), os quais foram rateados em 05% (cinco por cento)
para cada causídico que efetivamente ofertou defesa (excetuado o co-demandado Élio Correa, que mesmo devidamente intimado, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 295, correndo, contra ele, o instituto da revelia), não se mostra excessiva, de modo que o importe estabelecido deve ser mantido
”. (id 31179460)

Diante desse quadro, a Vice-Presidência, em observância da tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Em que pesem os argumentos do agravante, não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo.

Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa.

Assim, não procede a alegação de que não se aplica o Tema 1.076/STJ ao feito, por se tratar de ação pauliana.

Ademais, quanto à tese de que há determinação expressa do STJ para que o feito permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema 1046/STJ, consignou-se na decisão agravada:

“
em que pese também ter sido afetado o paradigma REsp 1.812.301/SC -
Tema 1.046
, verifica-se que a questão submetida a julgamento é menos abrangente, pois se limita:
à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
.

De outro lado, o
Tema 1.076
, conforme visto anteriormente, decidiu a questão de
forma mais abrangente,
estabelecendo duas teses, quais sejam:

i) a vedação da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
; e

ii) autorização do arbitramento por equidade nas hipóteses de,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na
primeira tese
do
Tema 1.076
consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
”,
exatamente o que foi decidido no caso ora em exame
.”

Não obstante, em decisão proferida em 01/09/2022, o Tema 1.046 foi cancelado pelo STJ, dado o entendimento já consolidado sobre a matéria por meio do Tema 1.076.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022